Tribunal: TJES
Processo: 0005784-32.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005784-32.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGNA LEOTERIO
APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, PROFERINDO VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005784-32.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNA LEOTERIO

APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO - ES29974
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE LUIZ SOUZA MARIO BOECHAT - ES11522-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
MAGNA LEOTERIO
,
contra
s
entença
(ID
2328064
e 2328065

-
fls.
87/88
)
,
pr
o
ferida
pelo juízo da 1ª Vara Cível, de Guarapari, que em sede de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
,
em face de
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
,
que
julgou
IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de ação
de indenização por danos
materiais e
morais ajuizada por
MAGNA LEOTERIO
em face de
O.S. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP
em que
a
demandante pretende perceber a referida indenização em razão do
s danos materiais referentes ao novo tratamento odontológico que teve que realizar e danos morais devido
abalo sofrido que lhe causou perturbação psicológica.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando
im
procedente a ação
e
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
aduzindo para tanto o douto juízo
(
ID
2328065
–
fl.
88
)
que
“Assim, a meu ver, n
ã
o h
á
nexo de causalidade ent
r
e a conduta da ré e o dano sofrido posteriormente pela autora, pelo que entendo afastada a responsabilidade civil.
”

E
m suas razões recursais (
ID
2328065
-
fls.
97/101
),
o

apelante
sustenta
que
“A
l
egislaç
ã
o em vigor pertinente evidencia que a prazo prescricional para
ações
em que
há
dan
o
a ser reparado o prazo
só
começa a transcorrer
após
a ciência do dano.”

A
duz que
a apelante só teve conhecimento do dano causado

em seu dente em meados de 2019, quando outro profissional diagnosticou o erro no tratamento.

Por fim, a
firma que
“U
m
produto ou serviço apresentará
vício
de adequação sempre que não corresponder a leg
í
tima expectativa do consumidor quanto
à
sua utiliza
ção
ou frui
ção
, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Independente
m
ente do prazo de garantia, tratando-se de v
í
cio de adequaç
ã
o, os prazos para reclamaç
ão
o do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90 (noventa) dias para
o
caso de se tratar de produto ou serviço duráve
l
e, se
o
v
í
cio é oculto,
o
prazo s
ó
come
ç
a a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, prazo esse, registre-se, obedecido na presente demanda.”

Assim, requer
o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada
“para o fim de afastamento da arguição de não haver nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante”
.

Intimado a ser manifestar (ID 2328065 – fl. 102) a apelada não apresentou contrarrazões recursais, conforme consignado na certidão de ID 2328065 – fl. 102/verso.

Pois bem.

Conforme consignado trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e
morais na qual
a
autor
a
, ora apelante, buscou o recebimento de indenização pelos danos que sofreu em virtude de u
m
canal dentário realizado de forma incorreta.

Relata a requerente que, em 21/12/2017, realizou com a ré um serviço de canal no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

Afirma que após dois meses do referido procedimento a autora ainda sentia fortes dores, razão pela qual procurou a ré, todavia, esta lhe informou que estava tudo certo com o dente em questão, sendo o problema em outro dente.

Não cessando as dores, a requerente procurou outro profissional - Sorriso Fácil Consultório Odontológico - quando lhe fora informado, em 11/01/2019, que o problema era no mesmo dente, se tratando de um extravasamento apical de material endodôntico ou reabsorção radicular apical.

De posse do diagnóstico, a autora novamente tentou resolver com a ré, entretanto, novamente não teve sucesso.

Assi
m
, e considerando o estado avançado dos danos no referido dente, a autora teve de extra
í
-lo co
m
outro profissiona
l, razão pela qual requer a condenação da requerida para reparar os danos materiais sofridos e os danos morais decorrentes de seu abalo psicológico.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (ID
2328065
– fl.
88/89
):

(...) A invers
ã
o do
ô
nus da prova, por
si só
, não exime o consumidor de demonstrar minimamente as fatos constitutivos de seu direito .

No caso posto em xeque, o procedimento realizado pela ré no dente da autora se deu em dezembro de 2017 (f
l. 14
), ao passo que as reclamaç
ões
autorais sobre
o
dente em quest
ão
s
ó
possuem registros comprovados a partir de janeiro de 2019 (f
l
. 20), ou seja, mais de u
m
ano depois do procedimento de canal.

Ademais, n
ão
vislumbro nenhum documento nos autos que indique a responsabilidade da requerida pelos referidos danos.

Assim, a meu ver, n
ã
o h
á
nexo de causalidade ente a conduta da ré e o dano sofrido posteriormente pela autora, pelo que entendo afastada a responsabilidade civil.
(...)

Discorrida a breve síntese da demanda, esclareço
o

cerne da questão posta consiste em analisar se a conduta praticada
pela
apelada
gerou os danos relatados pela apelante
.

Inicialmente consigno que, nota-se na sentença que o douto magistrado utilizou-se das datas dos documentos constantes nos autos apenas para afastar o nexo de causalidade entre o primeiro fato, o tratamento de canal ocorrido em
0
1/12/2017, e o
segundo fato, a extração do dente que foi realizada em
11/01/2019.

Assim, esclareço que em momento algum, fora consignado no comando sentencial que entre essas duas datas acima mencionadas, teria ocorrido a prescrição ou a decadência prevista no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor.

Elucidado
o
tópico
acima
abordado pela apelante,
passo agora a enfrentar se há ou não, nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos da requerente
.

No caso em análise, fora deferido pelo juízo a inversão do ônus da prova, aplicando-se a lide as regras do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
ainda que se admita a inversão do ônus da prova, tal fato não pode tomar caráter absoluto, sendo necessário que a parte autora demonstre minimamente as alegações sobre as quais se fundamentam seu direito
.

In casu
, tratando-se de responsabilidade civil pelo fato do serviço, vejamos o que estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do CDC, respectivamente,
verbis
(grifei):

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto,
evidente no caso dos autos tratar-se de responsabilidade objetiva dos demandados
.

Neste sentido vejamos julgado:

DANOS MORAIS E MATERIAIS. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. OBJETIVA. MÉDICO. SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. -
Os hospitais e clínicas, bem como os demais estabelecimentos de saúde, são prestadores de serviços, restando sua responsabilidade, desse modo, regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo tal responsabilidade objetiva, o que, ainda assim, não exime o autor da prova do nexo de causalidade e do dano.
A responsabilidade do médico, enquanto profissional liberal, prestador de serviços, é subjetiva, nos moldes dos art. 951 do Código Civil e art. 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, de tal modo que é necessária para a imputação da responsabilidade, a comprovação de que este agiu com culpa no exercício de atividade profissional de forma negligente, imprudente ou imperita.
- Não há que se falar em responsabilidade de indenizar se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar a falha da prestação de serviços do médico com atuação culposa ou vício do produto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.139153-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020)

De fato,
restou devidamente comprovado pel
a
autor
a,
que,
no dia
0
1/12/2017
, est
e
v
e na clínica demandada e realizou um procedimento dental
(ID 2327996 – fls. 14/15 e ID 2327997 – fl. 16).

Também, não há dúvidas que
em 11/01/2019, a apelante
iniciou um novo tratamento
em outra clínica odontológica
(ID 2327997 – fls. 18/19 e ID 2327998 fl. 20).

Bem como,
constato que no dia 13/02/2019, foi atendida em uma terceira clínica odontológica, onde houve a extração de um dente
(ID 2328029 – fls. 37/39).

Entretanto,
as fichas de atendimentos

(
ID 2327996 – fls. 14/15, ID 2327997 – fl. 16, ID 2327997 – fls. 18/19, ID 2327998 fl. 20
e
ID 2328029 – fls. 37/39
)
juntadas aos autos pela autora, apenas demonstram que ela realizou procedimento dental em
três
clínicas diversas, com intervalo temporal de mais de um ano entre o primeiro atendimento e o
início do segundo tratamento
.

Ressalto ainda, que quando intimada a se manifestar se desejava produzir provas novas
(ID 2328061 – fl. 71)
, esta apenas requereu o julgamento antecipado da lide (ID
2328061
fl. 7
3
).

Assim,
não se verifica
, a partir
dos
documentos juntos aos autos,
um nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela clínica ré e os demais procedimentos que foram feitos para o tratamento dental
.

Desse modo, em que pese a responsabilidade objetiva
da clínica apelada
e embora a parte autora demonstre ter
realizado procedimentos dentários em outras clínicas,
não restou evidenciado
, conforme provas adunadas,
o defeito na prestação do serviço.

Neste sentido colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO ODONTOLÓGICO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. Autora afirma que contratou junto a 1ª ré (clínica dentária) um serviço de tratamento odontológico, onde foi realizado pela 2º réu (marcelo) uma cirurgia de enxerto ósseo anterior e superior para futura instalação de implantes dentários e prótese fixa. Aduz que após o procedimento começou a se queixar de muitas dores e que, após muito relutar, o cirurgião reconheceu a rejeição e realizou a retirada do material enxertado, porém as dores persistiam. Alega, ainda, que após constatar que ainda havia resíduo do material no local, procurou novamente o 2º réu que reconheceu a existência desse resíduo e indicou um outro cirurgião, contudo, não retornou para atendimento pois perdeu a confiança nos profissionais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Dever de indenizar inexistente. Falha na prestação do serviço não evidenciada.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços de saúde deve ser analisada com fundamento na teoria objetiva, nos termos do
artigo 14,
caput
do CDC
.
Em se tratando de erro médico, deve restar evidenciada a culpa do preposto da unidade de saúde a fim de possibilitar eventual condenação. Hipótese em que não restou comprovada a negligência do médico no atendimento dispensado à autora. Prova pericial informando que o perito não identificou erro de execução no procedimento realizado pelo réu na autora e que atribui o prolongado período para o restabelecimento da autora a múltiplos fatores e não somente aos procedimentos cirúrgicos realizados.
Ausência de nexo de causalidade. Precedentes. Manutenção da sentença de improcedência
. Majoração da verba honorária em sede recursal, observada a gratuidade de justiça. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0002332-81.2014.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 05/12/2022; Pág. 626)

APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL
.

Sentença de improcedência.
Irresignação da autora. Alegação de erro médico em procedimento de colonoscopia que teria acarretado perfuração de seu intestino. Perícia médica que constatou a ocorrência de complicação típica, inerente ao procedimento, inevitável em absoluto, a qual foi diagnosticada e tratada de modo operatório, em outro serviço, em que se constatou quadro de destamponamento de diverticulite perfurada. Má conduta médica que não ficou demonstrada.
Sem que fique comprovada a culpa do médico e de outros profissionais vinculados e o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou

comissiva, não há responsabilidade da clínica
d
e saúde. Ausência de negligência e imperícia médica. Paciente que apresentou evolução desfavorável ante o quadro de saúde apresentado. Inexistência de danos a serem indenizados. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1000080-45.2017.8.26.0488; Ac. 16281671; Queluz; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 29/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 1934)

Logo,
não sendo comprovado o nexo de causalidade entre os fatos, não há que se falar na responsabilidade civil
da clínica apelada
, tornando-se inviável a condenação em reparação de danos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista o n
ão provimento do apelo, condeno
a
recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor
da causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem
pagos
pel
a
apelante, serão majorados de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser
o
recorrente beneficiári
o
da gratuidade de justiça (art
igo
98, §3º, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2022 às 14:10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44933316122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0005784-32.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNA LEOTERIO

APELADO: O.S. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO - ES29974
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE LUIZ SOUZA MARIO BOECHAT - ES11522-A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ainda que se admita a inversão do ônus da prova, tal fato não pode tomar caráter absoluto, sendo necessário que a parte autora demonstre minimamente as alegações sobre as quais se fundamentam seu direito.
2
. As fichas de atendimentos juntadas aos autos pela autora, apenas demonstram que ela realizou procedimento dental em três clínicas diversas, com intervalo temporal de mais de um ano entre o primeiro atendimento e o início do segundo tratamento.
3
. Não se verifica, a partir dos documentos juntos aos autos, um nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela clínica ré e os demais procedimentos que foram feitos para o tratamento dental.
4
. Em que pese a responsabilidade objetiva da clínica apelada e embora a parte autora demonstre ter realizado procedimentos dentários em outras clínicas, não restou evidenciado, conforme provas adunadas, o defeito na prestação do serviço.
5
. Não sendo comprovado o nexo de causalidade entre os fatos, não há que se falar na responsabilidade civil da clínica apelada, tornando-se inviável a condenação em reparação de danos.
6
. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2022 às 14:10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44933116122022
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.